Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO POR ATOS DE DENTISTA. PACIENTE SUBMETIDO À RETRATAMENTO ENDODÔNTICO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. COMPLICAÇÕES. PERFURAÇÃO DO DENTE. ERRO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. CABIMENTO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO. QUADRO INFECCIOSO. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. No que concerne ao pedido de concessão de duplo efeito ao apelo, insta salientar que, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, como estabelece o art. 1.012, caput, do CPC. Na hipótese, a sentença não se amolda a qualquer das hipóteses constantes do art. 1.012, § 1o, do CPC, que excepcionam o efeito suspensivo ope legis, sendo desnecessária qualquer postulação nesse sentido e, bem assim, qualquer dicção jurisdicional a respeito. Desse modo, não se conhece da apelação no ponto.
2. Trata-se de apelação, por meio da qual a parte recorrente pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de compensação a título de danos morais, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e estéticos, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).
3. No caso em análise, observa-se que o paciente, no dia 15/5/2019, foi submetido a procedimento dentário nas dependências do Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia, instituição que possui natureza educacional (ID 23899684), procedimento que foi realizado por estagiário, sob a supervisão de professora, por integrar a grade curricular da disciplina estágio supervisionado em clínica integral I.
4. Na hipótese, a configuração da responsabilidade da instituição requer a prova da culpa do dentista responsável pelo procedimento, no caso, da professora que assistiu o discente na realização do procedimento ortodôntico, consoante disposto no art. 14, § 4o, do CDC, o que ficou evidenciado nos autos, considerando que a perita atestou ter ocorrido perfuração extensa da raiz do dente e extravasamento de hipoclorito de sódio. Saliente-se que, com base no laudo pericial, o quadro do paciente, ora apelante, é compatível com flare-up – complicação que ocorre entre as sessões de tratamento endodôntico, caracterizada por dor intensa, acompanhada ou não de inchaço, ou febre, que se inicia horas após o tratamento –, e referida condição foi ocasionada pela “perfuração e o extravasamento de hipoclorito de sódio”.
5. Averígua-se que, após já ter deixado a instituição, o apelante referiu agravamento dos sintomas, motivo pelo qual, no dia 16/5/2019, buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, momento no qual foi realizada a exodontia. Após, referindo agravamento dos sintomas, o paciente procurou novamente a UPA, tendo sido internado. No dia 20/5/2019 compareceu ao Hospital de Base, sendo medicado e no dia 21/5/2019 retornou ao referido hospital, momento em que foi internado. Desse modo, observa-se que o paciente, diante da má-execução do procedimento, necessitou ser internado na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia e no Hospital de Base do Distrito Federal, respectivamente, por 2 (dois) e 5 (cinco) dias.
6. O fato de a perita ter consignado que “eventual perfuração acidental encontra-se abarcada pelo risco intrínseco do procedimento”, tal afirmação não afasta a imperícia do profissional que tenha executado o serviço, inclusive, porque o risco do procedimento também abarca as hipóteses de imprudência, negligência e imperícia.
7. Necessário salientar que logo após o retratamento endodôntico, a parte recorrente narrou dor intensa, como se percebe das conversas mantidas entre o recorrente e o estagiário da instituição, acostada ao ID 23899670. Além disso, é possível perceber que o paciente ficou com um lado do rosto completamente inchado, sendo certo que o próprio estagiário o orientou sobre a necessidade de comparecer à Unidade de Pronto Atendimento. Tais fatos, reforçam a omissão da instituição acerca do pronto-atendimento da parte, pois, embora procure se isentar de responsabilidade alegando que não deveria ter sido realizada a extração do dente, fato é que não prestou atendimento imediato ao paciente, de modo a sanar a situação de sofrimento decorrente do insucesso do procedimento.
8. Frise-se que, embora a instituição de ensino indique que profissionais do Departamento de Odontologia entraram em contato com profissionais do Hospital de Base, ao tempo em que o paciente foi internado, na esteira do que constou em sua contestação, a visita não foi realizada, o que só corrobora o fato de que a apelada não prestou atendimento adequado e imediato ao paciente.
9. Em complemento, é possível perceber a perfuração do dente, inclusive na imagem colacionada ao ID 23899667, bem como na fotografia constante no laudo pericial (ID 23899768). A perita afirmou que “de acordo com o dente apresentado pelo periciado, podemos afirmar que houve perfuração extensa da raiz do dente 15”. Ou seja, a perícia técnica não apenas evidenciou a perfuração do dente no curso do procedimento, mas, ainda, indicou que a perfuração foi de ordem extensa, situação apta a demonstrar que o desdobramento do quadro clínico do paciente relacionou-se a má-execução do procedimento.
10. Diante da comprovação da culpa da dentista que assistiu o estagiário durante o procedimento, vinculada à instituição educacional, fica evidenciada a responsabilidade da instituição de ensino por ato de terceiro, à luz do disposto no art. 932, III, do Código Civil. Ademais, o art. 932, III, c/c o art. 933, ambos do CC, estipula que o empregador ou comitente responderá pela reparação civil por ato de seu empregado ou preposto no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele, independentemente da existência de culpa. Ressalte-se que os preceitos do Código Civil são aplicáveis ao caso concreto com base na teoria do diálogo das fontes, a qual propõe a interpretação sistemática e coerente das diversas fontes legislativas nas áreas de convergência, de modo a obter a complementação das disposições legais.
11. No caso, o tratamento odontológico realizado, por sua própria especificidade, não apenas expôs o apelante a risco de dano, como efetivamente essa situação ocorreu, ocasionando uma situação de dor e sofrimento, diante do intenso processo de dor, com inchaço da região, o que motivou, inclusive, a internação do paciente por duas vezes, de maneira que a apelada, como prestadora dos serviços defeituosos, é objetivamente responsável pela reparação integral dos danos causados ao paciente. Isso porque estão presentes a conduta, a culpa dos profissionais de odontologia, o dano e o nexo de causalidade e não se verificou culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito decorrente de condição fisiológica que tenha sido a causa suficiente ao flare-up.
12. Evidencia-se que a conduta da apelada configura ato ilícito, consoante a disposição do art. 186 do CC, violou direitos da personalidade do apelante, como a integridade física, a imagem e a saúde e dessa situação exsurge a obrigação de reparar o dano moral e estético causado, nos termos do art. 5o, X, da CF, c/c o art. 6o, VI, do CDC, c/c o art. 12, caput, do CC.
13. No tocante ao quantum indenizatório referente ao dano moral, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o seu arbitramento equitativo. Aplicando-se o referido critério à hipótese, sobretudo mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste egrégio Tribunal, tem-se que o valor R$10.000,00 (dez mil reais) é adequado para reparar o dano moral, sobretudo quando se considera a gravidade, a extensão da lesão e a condição econômica da sociedade empresarial prestadora do serviço.
14. Vale ressaltar, ainda, a possibilidade de cumulação das indenizações de dano estético e moral, ainda que decorrentes do mesmo fato, à luz do que dispõe o enunciado de súmula n. 387 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
15. Sobressai evidente a durabilidade da lesão, já que o insucesso do procedimento ocasionou ao paciente a perda do dente n. 15, primeiro pré-molar superior direito (ID 23899785), situação capaz de ocasionar prejuízos de ordem estética perceptível por terceiro, consoante foi salientado no laudo pericial (ID 23899768 e 23899785). Assim, a perda de dentição superior configura sequela permanente e altera a fisiologia do paciente, refletindo na sua harmonia facial, sendo suficiente a ensejar a indenização pelo dano estético, especialmente porque os dentes artificiais não substituem os naturais quanto à funcionalidade e à durabilidade.
16. Frise-se que o fato de o dano estético poder ser minimizado com a colocação de próteses, definitivas ou não, não elimina o prejuízo à integridade física, repercutindo apenas no montante da reparação que, neste caso, diante do contexto narrado, deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).
17. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida provido. Redistribuição da sucumbência.